Tribunal: TJDFT
Processo: 0703667-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 3a Turma Criminal, que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia do embargante.
2. Alegação de omissão quanto à tese de ausência de indícios de autoria corroborados em juízo, bem como da fragilidade das provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise dos indícios de autoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, vícios previstos no artigo 619, do CPP, mas não à reapreciação da causa.
5. O acórdão embargado destacou a existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, com base em depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.
6. Rejeitam-se os embargos quando, sob alegação de omissão, o embargante pretende na verdade alterar a conclusão do julgado, contrária às suas pretensões, o que é vedado na estreita sede dos embargos de declaração, de natureza eminentemente integrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 123456, Rel. Min. Silva, j. 01.01.2024.